Tribunal: TJDFT
Processo: 0714257-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. USURA E TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,89G (OITENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À MATERIALIDADE E AOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. É de se revogar a prisão preventiva da paciente diante de dúvida razoável sobre a presença de um de seus pressupostos, uma vez que as circunstâncias fáticas que envolvem a consecução do delito não conduzem, com a segurança necessária, à existência de indícios suficientes da autoria da paciente no crime de tráfico de drogas, indispensável para a adoção da medida excepcional da prisão.
2. Na espécie, embora seja possível que a pequena porção de maconha encontrada na residência da paciente fosse destinada ao comércio ilícito, também é possível que a droga se destinasse ao consumo da paciente, uma vez que os policiais não visualizaram nenhuma conduta típica de venda de drogas e a quantidade apreendida em sua residência era bastante reduzida (0,89g de maconha).
3. Consta que os policiais só foram até a residência da paciente porque receberam a comunicação de um possível crime de extorsão em que uma suposta vítima de roubo teria localizado o aparelho celular roubado na residência da paciente e informado que estava sendo exigido um valor para a devolução do bem. Os agentes policiais fizeram buscas na residência indicada, localizando o aparelho celular da suposta vítima, que posteriormente desmentiu a ocorrência de roubo, bem como a pequena porção de droga mencionada, uma balança de precisão e R$ 800,00 em espécie. Tais elementos indicam que a tese defensiva de fragilidade da traficância não se mostra desarrazoada e merece ser acolhida a fim de permitir que a paciente possa responder ao processo em liberdade.
4. O deslinde da questão deverá ficar a cargo da instrução criminal, de modo que, para fins de prisão cautelar, mostra-se temerária a manutenção de medida tão gravosa e excepcional como a prisão.
5. Ordem concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva da paciente, colocando-a em liberdade mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de endereço e telefone, e mediante as medidas cautelares de não mudar da residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.